Tribunal: CARF
Processo: 11080.730466/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Allan Marcel Warwar Teixeira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.730466/2012-59 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-004.474 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
12 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
FERRATELLI COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL. INTERPOSIÇÃO DE PESSOA.
Comprovado por meio de procurações passadas a pessoas ligadas aos sócios de
fato, e à mingua de qualquer demonstração por parte da Recorrente de os
ocupantes de seu quadro societário serem os efetivos beneficiários dos
resultados da empresa, é de rigor manter a exclusão promovida do Simples
Nacional fundamentada na interposição de pessoas.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado),
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730466/2012-59
Fl. 1657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.474 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730466/2012-59

Relatório

FERRATELLI COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA interpõe
o presente Recurso Voluntário contra decisão de primeira instância que manteve Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples Nacional com efeitos desde a sua
constituição, por ter restado caracterizada a interposição de pessoas em seu quadro societário.
O procedimento que culminou no ADE de exclusão da Recorrente teve origem no
Relatório de Pesquisa e Investigação de fls. 4 a 95, por meio do qual o Escritório de Inteligência
da Receita Federal (ESPEI) na 10a Região Fiscal noticiou que 27 empresas franqueadas da marca
Datelli, entre elas a Recorrente, formavam um grupo econômico com interpostas pessoas em
seus quadros societários, sendo controladas por Jolly Indústria de Calçados Ltda, tendo por reais
detentores os Srs. César Dutra Abichequer e Luiz Eduardo Dutra Abichequer.
Contra o ADE de exclusão, a ora Recorrente interpôs Manifestação de
Inconformidade (fls. 1548), por meio da qual alegou, em síntese, que:
a) seria total a impossibilidade de formação de grupo econômico entre a
requerente e Jolly Indústria de Calçados Ltda, haja vista que foi constituída e registrada
em 29/06/2010, data na qual a Jolly não mais entregava sua produção às lojas
franqueadas da Datelli;
b) a Receita Federal não está autorizada a afastar a personalidade jurídica de
qualquer empresa, o que só pode ocorrer mediante decisão judicial, nos casos de abuso de
personalidade jurídica pelo desvio de finalidade ou por confusão patrimonial, hipóteses
inexistentes no presente caso;
c) a decisão proferida está amparada de um procedimento absolutamente
ilegal, conduzido à míngua de qualquer exercício do direito de defesa da Requerente, que, aliás
sequer era alvo da investigação impulsionada pelo ESPEI;
d) não há efetiva comprovação de existência de ligação entre a requerente e o
documentado no Relatório no RS20110017, elaborado pelo Escritório de Pesquisa e
Investigação na 10a RF, não havendo qualquer demonstração dos indícios em relação à
Ferratelli Comércio de Calçados Ltda;
e) os sócios da requerente, foram funcionários de outras lojas do grupo
Datelli, e tendo em vista a história de dedicação ao ramo calçadista e ampla experiência não
apenas no comércio de calçados, mas no próprio labor junto à marca Datelli, resolveram
constituir a empresa requerente no intuito de explorar, mediante contrato de franquia, a mesma
marca;
f) não poderia ter distribuído o resultado financeiro da loja franqueada aos irmãos
Abichequer no período de 2004 a 2009, conforme relatório produzido pelo Espei da 10a RF,
tendo em vista que foi constituída apenas em 2010;
g) jamais teria outorgado procurações a Luiz Eduardo Dutra Abichequer e César
Dutra Abichequer;
h) de fato outorgou procuração para movimentação de sua conta bancária,
decorrente de contratação de empresa administradora especializada, o que não representa
qualquer ilicitude, tal providência teria sido adotada, uma vez que as atividades profissionais
Fl. 1658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.474 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730466/2012-59

desenvolvidas pelos sócios dificultariam a execução de rotinas operacionais, tais como
pagamento de contas e conferência de caixa diário, por exemplo, com a dedicação que requer
uma loja franqueada;
i) a manutenção de sua conta bancária na mesma agência que outras trinta
franqueadas da Datelli é uma opção da empresa Gernhart Serviços Administrativos, cujos
serviços foram contratados pela requerente, sendo-lhe regularmente prestados;
j) é vítima de análise genérica do Relatório produzido pelo ESPEI, uma
vez que não poderia haver documentos seus apresentados pela Jolly em defesa administrativa,
uma vez que o início de suas atividades se deu apenas em 2010;
l) não pode ser penalizada por ter confiado a administração de seus
pagamentos e recebíveis a terceirizados livrando-se, assim, do ônus operacional relacionado à
manutenção de setor administrativo próprio, ressaltando que todas as operações de pagamentos
e recebimentos eram individualizadas e contabilizadas por natureza, mediante rigoroso
controle.
A autoridade julgadora de primeira instância julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL. DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59
do Decreto no 70.235/72, e verificada a estrita observância às normas legais
pertinentes ao caso, não há que se falar em nulidade do despacho decisório que
excluiu a interessada do Simples Nacional.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2010 EXCLUSÃO. SIMPLES
NACIONAL. INTERPOSIÇÃO DE PESSOA.
É causa de exclusão do simples nacional a constituição de pessoa jurídica por interposta
pessoa.

Contra a decisão de primeira instância, a ora Recorrente interpôs o presente
Recurso Voluntário reiterando, em síntese, as mesmas alegações feitas na Manifestação de
Inconformidade.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Fl. 1659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.474 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730466/2012-59

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Mérito
Cinge-se a controvérsia à questão eminentemente fática de se a Recorrente
possuía ou não interpostas pessoas em seu quadro societário de modo a fazer parte do grupo
econômico controlado pela empresa Jolly Indústria de Calçados Ltda, tendo por reais detentores
os Srs. César Dutra Abichequer e Luiz Eduardo Dutra Abichequer.
Não se questiona que a Jolly Indústria e Calçados Ltda controlava, por meio de
interpostas pessoas, diversas outras empresas, no total de mais de vinte, as quais se apresentavam
como franqueadas da marca Datelli, entre as quais podem ser citadas, Bellotelli, Catelli,
Cidatelli, Patiotelli, Salvatelli, Villatelli, Flantelli. A questão de que trata este processo é se a
Recorrente, Ferratelli, integrava também o referido grupo econômico.
Baseado no conjunto indiciário trazido pelo relatório ESPEI às fls. 04 a 95, a DRF
de origem concluiu que a Recorrente integrava o grupo econômico da Jolly Indústria de
Calçados Ltda. Por conseguinte, incorrera na vedação prevista no inc. IV do art. 29 da LC
123/20061, por possuir interpostas pessoas no seu quadro societário.
A DRJ confirmou a conclusão de que a Recorrente possuía interpostas pessoas no
seu quadro societário e era de fato controlada pelos Srs. César Dutra Abichequer e Luiz Eduardo
Dutra Abichequer. Fundamentou sua decisão essencialmente no fato de ter restado demonstrado
que pessoas ligadas aos sócios de fato possuíam procuração com poderes para movimentar
também as contas bancárias da Recorrente, conforme relatório expedido pelo BACEN às fls.
1112, 1146, 1174 e 1181.
A Recorrente confirma a decisão da DRJ no sentido de que de fato outorgara
procuração para movimentação de suas contas bancárias (fls. 1642), mas que tal decorreria de
uma contratação de empresa administradora especializada, “uma vez que as atividades
profissionais desenvolvidas pelos sócios dificultavam a execução de rotinas operacionais, tais
como pagamento de contas e conferência de caixa diário, por exemplo, com a dedicação que
requer uma loja franqueada.”
Além disso, reafirma que inexistiria no relatório ESPEI qualquer referência
específica a ela, Ferratelli, e que o fato de ter possuído conta bancária na mesma agência que as
franqueadas – outro indício apontado nas investigações – decorreu de uma opção feita pela
contratação da consultoria da empresa Gernhardt Serviços Administrativos.

1
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:
(...)
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
Fl. 1660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.474 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730466/2012-59

Por fim, informa que nunca teve qualquer relacionamento com a Jolly pois,
quando a Recorrente foi criada em 2010, a Jolly não mais entregava a sua produção às lojas
franqueadas da Datelli.
Feito este breve resumo, observa-se, como dito, que a controvérsia é
eminentemente fática. A este respeito, cabe citar o que dispõe o art. 29, primeira parte, do
Decreto 70.235/72:

Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção (...).

Pois bem. É inverossímil que uma empresa de porte de uma optante do Simples
terceirize o controle de sua movimentação financeira e justamente ainda para um serviço de
consultoria que foi identificado como um dos mediadores do supracitado esquema de
interposição de pessoas.
O relatório ESPEI às fls. 43/44 descreve minuciosamente as relações do Sr.
Rogério Gernhart e da consultoria que leva o seu nome com a Jolly, tendo logrado demonstrar
que uma não passaria de mera extensão da outra.
Quanto ao fato de, à época de criação da Recorrente, a Jolly supostamente não
mais fornecer calçados para suas franqueadas, tal alegação não se mostra relevante diante da
comprovação da existência de procurações passadas ao serviço de consultoria efetivamente
controlado pela Jolly, bem como da confusão demonstrada na subordinação dos funcionários
desta com a Gernhart (fls. 43/44).
Para elidir este conjunto probatório, a Recorrente deveria ter comprovado que
seus sócios eram os efetivos beneficiários das retiradas feitas da empresa, tudo em consonância
com seu Livro Caixa, com seus extratos bancários e com as Declarações de IRPF dos sócios à
época apresentadas.
Não tendo trazido aos autos elementos perfeitamente ao seu alcance de refutar a
bem caracterizada constatação de que possuía seu quadro societário preenchido por interpostas
pessoas, é de rigor manter a decisão de primeira instância e a exclusão da Recorrente do regime
do Simples Nacional.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

É como voto.

Fl. 1661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.474 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730466/2012-59

(documento assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Fl. 1662
DF CARF MF
Documento nato-digital